Tribunal: TJSP
Processo: 2067113-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa – Pretensão da agravante de substituição dos depósitos judiciais por seguro-garantia – Descabimento – Saúde financeira da executada que afasta o alegado prejuízo à liquidez – Valor depositado que se mostra irrisório se comparado ao lucro da companhia no ano de 2020, o que conjura a necessidade de substituição dos depósitos para enfrentamento de suposta crise

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa – Pretensão da agravante de substituição dos depósitos judiciais por seguro-garantia – Descabimento – Saúde financeira da executada que afasta o alegado prejuízo à liquidez – Valor depositado que se mostra irrisório se comparado ao lucro da companhia no ano de 2020, o que conjura a necessidade de substituição dos depósitos para enfrentamento de suposta crise – Preferência do dinheiro e execução realizada no interesse do credor – Liquidez do depósito em dinheiro que é incomparável e essencial à pronta conversão em renda para o Município, caso vencedor – Inexistência de obrigação relativa à substituição, seja no CPC ou na Lei no 6.830/80 – Decisão mantida – Tutela recursal revogada – Recurso desprovido.